Tribunal: TJDFT
Processo: 0730293-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730293-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON MOREIRA DE SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AILTON MOREIRA DE SANTANA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BMG SA., ora ré/agravado, nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por AILTON MOREIRA DE SANTANA em desfavor de BANCO PAN S.A. Sustenta o autor que, em junho de 2016, buscou o banco réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, mas que foi ludibriado com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Requer em sede de tutela de urgência que o banco se abstenha de realizar descontos em seu contracheque referentes ao contrato mencionado. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Pela análise dos autos, verifica-se que não há evidência de probabilidade do direito da autora. Não há como afirmar que o autor fora ludibriado, já que sequer fora juntado o contrato firmado entre as partes. Noutro giro, não se mostra presente tampouco o periculum in mora, já que o referido contrato fora firmado em 2016 e apenas agora, após seis anos, o autor ingressou em juízo. Ressalte-se que a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide, após exercício do direito de defesa pelo requerido. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. (...)”. Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência tendo por objeto a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, o qual alega ter contratado imaginando se tratar de empréstimo consignado. Argumenta que o contrato celebrado não observou o princípio da boa-fé e diversos princípios da legislação consumerista, o que enseja sua nulidade. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, entendo que a verificação de eventual nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em questão, depende da análise das circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes. Assim, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. No mais, a documentação trazida aos autos, atesta apenas a existência de descontos em folha de pagamento referentes ao cartão de crédito consignado, não tendo sido juntado aos autos o contrato entabulado entre as partes. Dessa forma, não há evidências de fraude ou má-fé por parte do réu/agravado. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2022 11:04:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora